Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, sem prévia oitiva do apenado. A Defesa pretende a reforma da decisão para que a reconversão seja provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade em caso de descumprimento da pena, quando não localizado o apenado para a audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade encontra amparo nos artigos 44, § 4o, do Código Penal, e 181, § 1o, da Lei de Execução Penal.
4. Conforme entendimento desta Corte, quando o sentenciado não é localizado para justificar o descumprimento da pena, a reconversão deve ser provisória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, § 4o; Lei de Execução Penal, artigo 181, § 1o.